Tribunal: TJDFT
Processo: 0726949-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARLAMENTAR. DISCURSO PROFERIDO EM REDE SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O MANDATO. ATO DE NATUREZA CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial para julgar a presente lide.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que os fatos dos autos dizem respeito a vídeos e manifestação públicas de ampla repercussão produzidas e veiculadas pelo réu em suas redes sociais. Destacou que o primeiro fato ocorreu no dia 01/02/23, na rede social Instagram, conforme prova emprestada dos autos em trâmite no STF (PET 10972 e AP 2652). No vídeo (ID 71366938) o requerido imputou ao requerente práticas contrárias à sua honra e boa fama, inclusive acusando-o de prática de crimes. Pontuou que o segundo fato ocorreu em 07/03/24, na qual foi atacado, novamente, em sua honra e imagem (ID 71366940) pela mesma plataforma social. Observou que tais falas configuram claramente crime de difamação e injúria.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71366946). Não foram oferecidas contrarrazões.
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na competência do Juizado Especial para processar e julgar o presente caso.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que o discurso proferido extrapolou os limites da imunidade parlamentar, eis que as falas danosas não dizem respeito ao seu cargo, bem como não se tratou de dano causado no empenho de atividades desenvolvidas na condição de deputado federal. Observou que o discurso proferido pelo recorrido passou ao largo de manter correlações com o exercício do seu mandato, portanto, não é o caso de incidência da imunidade parlamentar. Destacou que as falas em questão, são totalmente estranhas à atividade parlamentar, tratando-se, na verdade, de ofensas à honra e à imagem do recorrente. Frisou que a Constituição da República estabeleceu limites à liberdade de expressão, e que, embora a vida pública implique críticas, estas não podem jamais ser confundidas com violações aos direitos da personalidade. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito, retornando os autos à origem para enfrentamento do mérito dos pedidos formulados na exordia.
6. Na espécie, os discursos do réu foram proferidos na rede social Instagram (ID 71366938 e ID 71366939), praticado fora do ambiente parlamentar, sem ligação ou pertinência com o mandato de Deputado Federal. Cuida-se de ato de natureza civil, de Competência da Justiça Comum. O tema 940 do STF é inaplicável ao caso em exame, por não se tratar de dano causado por agente público nessa condição. Assim, cabível o julgamento da ação no âmbito do Juizado Especial Cível. Sentença cassada.
7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença, com o retorno dos autos à origem.
8. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.